Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705277-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDOS: LUX MATER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, MAURICIO DE MELO PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a multa processual em 16/12/2019, porquanto foi exatamente o marco temporal adotado pelo r. Juízo de origem. Logo, o recurso se limita a analisar o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente conhecido. 2. Segundo o comando inserto no art. 85, § 16, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado. 3. Na hipótese, proferida sentença extintiva sem julgamento do mérito, com condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa, sem recurso interposto tempestivamente, foi certificado o trânsito em julgado em 24/5/2019. Contudo, posteriormente, a parte sucumbente (agravada) interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido mediante decisão unipessoal da Relatoria, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do seu valor. Contra essa decisão ainda foi interposto agravo interno, e, no seu julgamento, foi impingida multa processual ao ora agravado (Acórdão n. 1207021). 4. Foi, ainda, interposto recurso especial, o qual não foi admitido, quando, então, existiu nova e definitiva certificação de trânsito em julgado, em 16/12/2019, nos termos da certidão de ID 52377467 (autos de origem). Logo, em razão da majoração acima especificada, este deve ser o marco inicial para incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência, momento em que restou definitivamente fixado seu valor. Em outras palavras, a despeito de anterior certidão de trânsito em julgado (em 25/5/2019) somente em 16/12/2019 os honorários sucumbenciais foram indiscutivelmente fixados, sendo o parâmetro, pois, para incidência dos juros de mora 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §16, e 502, ambos do Código de Processo Civil, por entender como data do trânsito em julgado, data diversa daquela certificada nos autos, quando a sentença (que constitui o título executivo) se tornou imutável, bem como por reconhecer a incidência dos juros sobre a verba honorária em termo diferente do que determina a norma processual. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, §16, e 502, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Sobre a específica situação dos autos, esclarecedora a decisão agravada, a qual assentou que, muito embora certificado o trânsito em julgado da sentença extintiva em 24/5/2019, a parte agravada interpôs recurso de apelação, improvido em decisão unipessoal do respectivo Relator, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do valor da causa. Contra essa decisão, ainda foi interposto agravo interno, e, no seu julgamento, foi impingida multa processual ao executado/agravado. Não satisfeito, também foi interposto recurso especial, o qual foi inadimitido, consoante decisão de ID 52377464 (autos de origem), quando, então, houve nova e definitiva certificação de trânsito em julgado, em 16/12/2019, nos termos da certidão de ID 52377467 (autos de origem). Logo, por causa da majoração acima especificada, este deve ser o marco inicial para incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência, momento em que restou definitivamente fixado seu valor. A propósito, destaca-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito João Luis Zorzo: Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa. O trânsito em julgado com relação à presente sentença foi certificado em 24/05/2019, conforme certidão de ID 35289847. Sucedeu que, após a certificação do trânsito em julgado, a parte vencida, ora executada, interpôs recurso de apelação, o qual foi monocraticamente improvido, resultando na majoração dos honorários para o percentual de 11%. A parte, então, interpôs recurso de agravo interno, o qual foi novamente julgado improcedente. Neste caso, foi o recorrente, ora executado, condenado ao pagamento de multa, no percentual de 1% sobre o valor da causa, conforme ID 52377450. Houve a interposição de recurso especial, o qual fora inadmitido, conforme ID 52377464, sobrevindo nova certificação de trânsito em julgado, nos termos da certidão de ID 52377467. Nesse sentido, do breve relato dos atos processuais, verifica-se que, com relação à multa, as partes não controvertem acerca do termo a quo a ser considerado para incidência dos juros de mora, sendo este a data do último trânsito em julgado, operado no dia 16/12/2019. A controvérsia, no entanto, cinge-se ao termo de mora dos honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do executado. Destarte, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, dispõe o art. 85, §16 que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". Com efeito, no caso vertente, o trânsito em julgado com relação ao mérito da causa deu-se, de fato, com a certificação do trânsito em julgado proferido em 24/05/2019. Contudo, relativamente aos honorários sucumbenciais, não houve o efetivo trânsito em julgado na data informada, uma vez que poderiam ainda ser majorados, tal como foram em grau recursal. Desse modo, conclui-se que a mora relativa aos honorários deu-se tão somente a partir do segundo trânsito em julgado, ocorrido em 16/12/2019, ocasião em que não mais poderiam ser modificados. Diante desse quadro, ao contrário do apregoado pelos agravantes, não há que se falar na ocorrência de dois trânsitos em julgado para fins de incidência de juros de mora. Assim, não merece reparos a decisão interlocutória que fixou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor dos horários advocatícios e da multa processual aplicada em 16/12/2019, data em que houve o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto (ID’s 52377465 e 52377467 dos autos de origem). (ID 20899118). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023